Tribunal: STF
Processo: RE 639866
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. FRETE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CF. OFENSA INDIRETA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento do art. 97 da CF. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 



    IV – Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 97 da CF, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição.



    V – Agravo regimental improvido.